Tribunal: TJSP
Processo: 1008982-92.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente. Insurgência do requerido. Admissibilidade. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em garantia. Não observada a configuração da mora. Notificação emitida por credor diverso, indicando número do contrato distinto e data de vencimento equivocada. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, IV, do CPC, que se impõe.

Recurso provido.